Tribunal: TJPA
Processo: 0005008-78.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005008-78.2011.8.14.0301

APELANTE: THATIANE BELO NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a inexistência de débito referente a faturas de água emitidas entre novembro de 2009 e dezembro de 2010, no que excederam a média histórica de consumo, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e afastou a indenização por dano moral.

Recurso limitado ao reconhecimento do dano moral e à restituição em dobro, sob alegação de falha na prestação de serviço essencial e aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cobrança reiterada e indevida de serviço público essencial, ainda que sem corte no fornecimento ou negativação, configura dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Relação jurídica de consumo caracterizada, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, reconhecida na própria sentença ao declarar inexigível o débito excedente à média de consumo.

5. A concessionária não comprovou justificativa técnica plausível para o aumento abrupto das faturas, ônus que lhe competia, especialmente diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A jurisprudência do STJ reconhece que o tempo útil do consumidor constitui bem jurídico tutelado, sendo indenizável quando desperdiçado para solucionar falha do fornecedor, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.

7. A cobrança persistente e desproporcional de serviço público essencial, que impôs à consumidora a necessidade de buscar tutela judicial para evitar consequências mais gravosas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. Indenização fixada em R$ 2.500,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

9. Mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A COBRANÇA REITERADA E INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, AINDA QUE SEM CORTE OU NEGATIVAÇÃO, CONFIGURA DANO MORAL QUANDO IMPÕE AO CONSUMIDOR O DESVIO DE SEU TEMPO ÚTIL PARA SOLUCIONAR FALHA DO FORNECEDOR. 2. O DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR CONSTITUI HIPÓTESE AUTÔNOMA DE DANO MORAL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
03/03/2026 a 10/03/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Juiz convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cíve
l interposto por THATIANE BELO NETO contra a sentença (ID 18200375) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

Na inicial, a apelante alega ter sido surpreendida com a cobrança de faturas de água que apresentavam valores exorbitantes e manifestamente discrepantes de seu padrão de consumo habitual e que a apelada não teria apresentado qualquer justificativa plausível para o aumento das faturas.

As faturas questionadas foram às compreendias entre o mês de novembro de 2009 até dezembro de 2010, todas juntadas na inicial. Além disso, a parte autora também trouxe aos autos um relatório de faturas anteriores para demonstrar o histórico de consumo e faturamento da unidade de consumo.

Considerando as informações e documentos juntados, o juízo deferiu em tutela de urgência (ID 18200360, pág. 70 e 71), a suspensão da cobrança das faturas questionadas, bem como a abstenção da concessionária de realizar o corte no fornecimento de água e de promover a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, devidamente citada, apresentou contestação (ID 69894055 e ID 18200362), seguindo-se a réplica ID 69894067.

A sentença recorrida (ID 18200375) declarou a inexistência do débito cobrado nas faturas de novembro de 2009 a dezembro de 2010, no que excedesse a média de consumo dos últimos doze meses anteriores às faturas irregulares. Adicionalmente, condenou a COSANPA ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores indevidamente pagos a maior, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação e confirmou a tutela liminar anteriormente deferida.

Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o argumento de que a cobrança indevida, por si só e sem outras implicações como a suspensão do fornecimento ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, não ensejaria dano extrapatrimonial (ID 18200375). A ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 18200375).

Após a intimação das partes e a ciência da Defensoria Pública (ID 18200378) e do Ministério Público (ID 18200377) foi emitida uma certidão de trânsito em julgado em 20 de abril de 2023, com remessa dos autos para fins de cobrança de custas e arquivamento (ID 18200379).

Inconformada com a sentença que negou a condenação por danos morais e determinou a restituição de forma simples, a apelante THATIANE BELO NETO, interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 18200380), sustentando a tempestividade do recurso, considerando a contagem em dobro dos prazos processuais para a instituição e a intimação pessoal em 12 de março de 2023, o que culminaria o prazo em 25 de abril de 2023, pleiteando assim que a certidão de trânsito em julgado de ID 18200379 lança equivocadamente seja tornada sem efeito.

No que concerne à restituição dos valores, a apelante postula a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Em contrarrazões à apelação (ID 18200390), a COSANPA pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que não houve suspensão do fornecimento nem inscrição em cadastros de inadimplentes, inexistindo dano moral indenizável.

Com base na data de publicação da sentença recorrida, foi certificada a tempestividade da Apelação e das Contrarrazões nos autos (ID 18200392).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito, salientando que o preparo é dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante na origem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da cobrança declarada indevida. A apelante soma aos seus argumentos que a necessidade de buscar o Poder Judiciário para sanar a ilegalidade, extrapola o mero aborrecimento e configura dano imaterial passível de indenização, defendendo a ocorrência de impacto negativo na vida da consumidora, que foi obrigada a despender tempo e esforços para resolver problemas criados pelo fornecedor, o que configuraria o que a doutrina moderna denomina "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor".

Tal teoria reconhece que a perda de tempo do consumidor, na tentativa de solucionar um problema decorrente da má prestação do serviço, representa um custo de oportunidade irrecuperável e um dano existencial, que não pode ser reduzido a um simples dissabor.

Para ilustrar o argumento, a apelante cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.737.412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/2/19, DJe 8/2/19), que reconheceu o dano moral coletivo pela violação ao tempo útil do consumidor decorrente da falha na prestação de serviços bancários.

A tese central de direito suscitada na apelação gira em torno da abrangência da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços em relações de consumo, com foco na aplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante defende que a mera ausência de engano justificável na cobrança indevida já seria suficiente para a restituição em dobro e que a perda do tempo útil do consumidor, compelido a litigar em juízo para corrigir uma falha do fornecedor, configura dano moral indenizável, independentemente de outros prejuízos diretos, como corte de serviço ou negativação.

Quanto a responsabilidade objetiva, é incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

Dispõe o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No caso concreto, a própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, declarando a inexistência do débito que ultrapassou a média histórica de consumo, diante do aumento abrupto e injustificado das faturas.

A concessionária não logrou demonstrar justificativa técnica plausível para a elevação exponencial do consumo, ônus que lhe competia, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC). Portanto, o ato ilícito para a responsabilidade civil, resta configurado.

Em relação ao dano moral e da teoria do desvio produtivo do consumidor, a sentença afastou o dano moral sob o fundamento de que não houve corte no fornecimento ou negativação do nome da autora.

Entretanto, a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de reconhecer que a indevida cobrança reiterada e abusiva, sobretudo quando impõe ao consumidor a necessidade de acionar o Judiciário para ver cessada a ilegalidade, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A propósito, a teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune, defende que:

“O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável.” Marcos Dessaune, autor do livro Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011.

Tal teoria vem sendo acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça nas relações de consumo, reconhecendo que o tempo útil do consumidor é bem jurídico tutelado, sendo indenizável quando desperdiçado para resolver problema criado pelo fornecedor, foi o posicionamento adotado pela Côrte nos precedentes: STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.851/RJ, Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2017; STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.412/SE, Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/2/2019; STJ. 3ª Turma. REsp 1.929.288/TO, julgado em 22/2/2022.

No caso em exame, verifica-se que a autora foi submetida, por período considerável, a cobranças flagrantemente incompatíveis com seu histórico de consumo, tendo de buscar solução administrativa e, posteriormente, judicial para ver reconhecida a irregularidade, estando desde o ano de 2011 tentando solucionar a questão com o auxílio do Poder Judiciário.

Não se trata de episódio isolado, mas de falha persistente na prestação de serviço essencial, apta a gerar insegurança e angústia ao consumidor.

A água constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade humana, de modo que cobranças abusivas relacionadas a tal serviço extrapolam o campo do mero dissabor. Posicionamento que condiz com os julgados recentes deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÂO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador-Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08670181320208140301 18491159, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: RECURSO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REPARADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Autor relatou que reside em imóvel vinculado a conta contrato nº 2293587 e, até 09/2022, possuía média de consumo de 10 m3 e faturas nos valores médios entre R$ 60,00 – R$ 100,00. Contudo, nas faturas de 10/2022, 12/2022 e 01/2023 foram cobrados valores superiores a média de consumo, respectivamente, nos valores de R$ 849,68, R$ 669,90 e R$ 617,06, porém, não havia vazamentos no imóvel. Ao se dirigir até a Ré para questionar o ocorrido, não obteve resposta. Em 16/01/2023, foi efetuada a suspensão do serviço, o que foi religado em seguida. Posteriormente, em 17/01/2023, equipe técnica da Ré compareceu até o imóvel e efetuou a troca do medidor de consumo, por apresentar defeito. Ademais, a Ré efetuou o parcelamento do débito. unilateralmente. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve prova de suspensão no fornecimento do serviço, ocorrendo mera cobrança, que não é capaz de gerar dano moral indenizável.

3. O Autor interpôs o presente recurso, arguindo a comprovação do corte, através de documentos anexados nas contrarrazões a contestação, existindo dano moral indenizável.

4. A sentença merece reforma.

5. Se tratando de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, cabendo a Ré demonstrar a regularidade da cobrança e a regularidade dos valores cobrados, bem como a ocorrência das excludentes de responsabilidade previstas nos incisos do § 3º do art. 14 do CDC.

6. De acordo com a documentação acostada aos autos, (id nº 21693027 e 21692961) constata-se que o medidor de consumo da residência do Autor apresentava defeito, sendo trocado pela Cosanpa, implicando em faturamento acima da média que originou a cobrança a maior e o corte no fornecimento do serviço, pois, em fatura posterior, foi inserida taxa de religação, evidenciando a falha na prestação do serviço.

7. Deste modo, a Ré não comprovou a ocorrência das excludentes de responsabilidade previstas nos incisos do § 3º do art. 14 do CDC, qual seja, a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do Autor, configurando a sua responsabilidade e o surgimento do dever de indenizar.

8. Com relação aos danos morais, estão configurados no presente caso, pois o Autor foi submetido a cobrança irregular e desvio produtivo, tendo que investir seu tempo na busca pela resolução do problema, quer seja na via extrajudicial ou na judicial, bem como houve comprovação da suspensão do serviço, uma vez que foi cobrada taxa de religação, ensejando em abalo ao seu patrimônio moral, dado o sentimento de angústia e frustração vivenciados.

9. Quanto ao valor da indenização, esta deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado diante da situação fática descrita nos autos.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reparada, para julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo IPCA, com incidência a partir do arbitramento (acórdão) e juros pela SELIC, descontado o IPCA, com incidência a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme a fundamentação. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08960358920238140301 28603458, Relator.: MAX NEY DO ROSARIO CABRAL, Data de Julgamento: 23/07/2025, 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais).

Ademais, é importante ressaltar que a indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

Assim, ainda que no caso dos autos tenhamos a inexistência de corte no fornecimento do serviço e a ausência de negativação, tais situações foram evitadas por comportamento ativo da consumidora, que ao se deparar com os obstáculos administrativos impostos pela apelada em solucionar a questão, intentou ação judicial com pedido de tutela liminar para tentar evitar que o transtorno se tornasse ainda maior.

Ou seja, ainda que não tenha sofrido o corte do fornecimento do serviço e a negativação, a consumidora precisou despender de seu tempo útil para evitar consequência ainda mais grave ao seio familiar. Enquanto a apelada, Concessionária de serviço público essencial, apenas transferiu à consumidora a responsabilidade da solução do problema.

Assim, considerando a falha na prestação, devidamente reconhecida judicialmente; a transferência ao consumidor da busca de solução para falha na prestação do serviço; o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos envolvendo concessionária de serviço público entendo adequado fixar a indenização no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
quantia que se revela suficiente para compensar o abalo experimentado e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
acrescido de correção monetária e juros de mora nos termos acima delineados, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Alerto que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 10/03/2026